Tribunal: TJES
Processo: 5037137-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Alíquota Zero
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037137-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DEOCLIDES DE OLIVEIRA BOURGUIGNON
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ITCMD. CANCELAMENTO DO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO EFETIVA DOS BENS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5037137-20.2024.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: DEOCLIDES DE OLIVEIRA BOURGUIGNON

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pedido autoral, condenando o ente estadual na restituição ao autor do valor pago a título de ITCMD.

Iressignado, o Estado do Espírito Santo apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença, com a improcedência do pleito autoral, sustentando, em síntese:
a)
que o fato gerador do ITCMD ocorre com a abertura da sucessão, independentemente de eventual desistência de herdeiro;
b)
que a inexistência da lavratura de escritura pública ou de outros trâmites do inventário não tem o condão de invalidar a ocorrência do fato gerador e a consequente obrigação tributária.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

In casu
, não há qualquer discussão de que o fato gerador do ITCMD (Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação) ocorre com a abertura da sucessão, nos t
ermos do art. 6º, I, “a” do Decreto Estadual nº 3.469-R/2013
, sendo o ponto controvertido se, diante do cancelamento do inventário, seria cabível a restituição do valor já pago pelo tributo.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que o autor efetuou o recolhimento do ITCMD, no valor de R$ 6.427,46
(seis mil e quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), em razão da abertura de inventário dos bens deixados por Adelson Alcântara Bourguignon e Yolanda Oliveira Bourguignon. Contudo, devido à desistência de um dos herdeiros, o inventário foi cancelado, sem concretização da partilha, razão pela qual solicitou administrativamente a restituição do valor pago, o que foi indeferido.

Ora, se o inventário foi cancelado, por desistência, não houve qualquer transmissão patrimonial que justificasse a cobrança do ITCMD, caracterizando como indevido o pagamento realizado pelo autor, ensejando, assim, o direito à restituição.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...] A legislação tributária estadual (RITCMD/ES) prevê a restituição do imposto se o ato ou contrato sobre o qual incidiu não se completar. No caso em tela, o ato de transmissão de bens por meio de inventário não se completou em razão da desistência de um dos herdeiros e consequente cancelamento da escritura pública de inventário. Apesar de o fato gerador (abertura da sucessão) ter ocorrido, a transmissão efetiva dos bens não se concretizou, de modo que a requerente não teve acesso aos bens que justificariam a cobrança do ITCMD
”
(id. 13756302, negritei).

Além do mais, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o ITCMD pode ser pago após a homologação da partilha (e não na abertura da sucessão), justamente para se preservar a efetiva transmissão patrimonial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a anulação da cobrança indevida a título de multa de mora e dos juros moratórios inseridos no DIEF DITCMD. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada . II -
O ITCMD não pode ser exigido no momento da abertura da sucessão, mas somente após a homologação da partilha
, conforme se verifica dos seguinte precedentes: REsp n. 1.793.143/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019; AgInt no AREsp n. 1.376.603/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019; AgInt no AREsp n. 1.273.589/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 5/5/2021.) III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso ordinário para julgar procedente o mandado de segurança, com a restituição dos valores pagos a título de multa e juros de mora.IV - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AgInt no RMS: 62624 SC 2019/0384175-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

Por tais razões, a manutenção da sentença objurgada, nos termos em que foi proferida, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Sem condenação em custas, por força de lei. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20%
sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)